Tribunal: TJMT
Processo: 1001697-61.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1001697-61.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo Município de Barra do Garças, contra decisão que, nos autos da Ação Civil Pública no 9919- 33.2014.811.0004, Código 189526, movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu a liminar vindicada, para determinar ao estado de Mato Grosso e o Município de Barra do Garças, ativar 04 (quatro) leitos de UTI adulto, tipo II, no Hospital e Pronto Socorro Municipal Milton Pessoa Murbek, devendo ainda manter em atividade regular os outros 06 (seis) leitos de UTI adulto, tipo II, para que seja cumprida a Portaria 679/2002 do Ministério da Saúde que prevê a existência de 10 (dez) leitos de UTI adulto, tipo II, em referido hospital, sob pena de multa diária no valor de R$ 20.000,00(vinte mil reais), sem prejuízos das sanções administrativas e penais cabíveis.
Sustenta o agravante que a decisão recorrida contraria ao disposto na Resolução da ANVISA e da Resolução RDC 50/2002, as quais dispõem sobre o funcionamento e arquitetura de uma unidade de terapia intensiva, ressaltando que o número de leitos da UTI deve corresponder à quantidade de leitos do hospital e não à população referenciada como afirma o Ministério Público.
Assevera que por se tratar de unidade de alta complexidade, o Estado detém inteira responsabilidade sanitária de financiamento das UTI ́s, tanto na implantação de novos leitos, quanto na estrutura e custeio, pleiteando, o chamamento ao processo da União.
Afirma que não tem se omitido em tomar as providências administrativas e legais no sentido de suprir as necessidades dos munícipes quanto aos atendimentos dos serviços na área de saúde municipal.
Destaca também que, o Estado de Mato Grosso não tem efetuado os repasses relativos ao custeio de UTI desde setembro de 2019.
Sendo assim, não é possível obrigar o Município de Barra do Garças a implantar os leitos de UTI, financiados pela média e alta complexidade, visto que, além de não possuir recursos financeiros para tanto, possui leitos suficientes para seus munícipes.
Por fim, aduz estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada, para que seja suspensa a decisão agravada, posto que o fundamento relevante e o dano irreparável são iminentes, em face do prazo ínfimo que o juízo singular determinou para o cumprimento de todas as obrigações, o que gerará caso descumprida a decisão, grave lesão financeira e consequentemente na prestação dos serviços hospitalares, em decorrência da multa diária que fora fixada.
O agravo veio instruído com os documentos digitais sob o 32772966 à 32887979.
É o relatório.
DECIDO.
No âmbito recursal, para o deferimento do pedido de tutela antecipada, cabe ao relator do agravo de instrumento avaliar se é caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, e que, nessa medida, o pleito somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, ou de difícil reparação.
Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, tarefa a ser realizada pelo Juízo a quo quando da prolação da sentença, porém tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam a tutela de urgência.
No caso em tela, busca a agravante obter, liminarmente, a determinação para que seja determinada a exclusão do Município de Barra do Garças da obrigação de implantar novos leitos de UTI.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo não merece acolhimento.
A plausibilidade do direito alegado está verificada, eis que implica resguardo do direito mais sagrado do ser humano, a vida, ainda mais considerando que um dos princípios em que se sustenta a República Federativa do Brasil é o da dignidade da pessoa humana.
Neste ponto, é de se destacar que de acordo com o artigo 196 da Constituição Federal é de entender que a saúde é responsabilidade de todos os níveis de governo, ou seja, do Município, Estado e da União. Assim, a norma de caráter programático vincula o Município, que não pode se omitir de sua obrigação.
Com essas considerações, indefiro efeito ativo pretendido pelo agravante.
Comunique-se o juízo do feito para dar efetividade a presente decisão, bem como para apresentar informações.
Intime-se os agravados para darem cumprimento a liminar deferida e, querendo, apresentarem contrarrazões ao presente recurso no prazo legal.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestações, dê-se vista a Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
Relatora